Tribunal: STF
Processo: RHC 175495
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, manteve incólume decisão unipessoal do relator, que negou provimento a recurso especial interposto pela defesa do ora paciente, consoante aresto assim ementado (eDOC 4, p. 170):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ART. 159. CÓDIGO PENAL – CP. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. EXTORSÃO. ART. 158. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acolhimento do pedido de desclassificação do delito demanda o reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, providencia incompatível com os estreitos limites do remédio heróico, que, em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. 
    O recorrente alega, em suma, que: a) o paciente foi condenado pelos crimes dos arts. 328, parágrafo único, 159, §1º, e 180, caput, todos do CP; b) interposto recurso de apelação, o TJSP o absolveu do delito do art. 328, parágrafo único, do CP, mantendo a condenação pelos demais crimes; c) não restaram comprovadas as elementares do art. 159, §1º, do CP; d) a conduta praticada se enquadra no tipo do art. 158 do mesmo código; d) não é necessária a reanálise das provas, mas apenas a sua revaloração.
    À vista do exposto, pugna pela desclassificação da conduta para o delito do art. 158 do Código Penal.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 7).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser constatada de pronto.
    Verifico que o STJ fundamentou a denegação da ordem nos seguintes termos (eDOC 4, p. 173):
    “Conforme afirmado no decisum agravado, o Tribunal a quo entendeu ser correta a condenação do ora agravante pela prática do crime de extorsão mediante seqüestro, demonstrando de forma extensa e devida os fundamentos que o levaram a decidir dessa forma, fls. 399/408. 
    Para afastar a fundamentação que se mostra idônea e em conformidade com a jurisprudência desta Corte, é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus.“
    Com efeito, a conclusão alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça não merece reproche, uma vez que, para acolher a tese ventilada pela defesa do recorrente, seria imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas. E, como é cediço, as instâncias ordinárias são soberanas nessa análise.
    É consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 
    Afinal, “De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). 
    No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    Diante desse limite cognitivo, a revisão do julgado não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias.
     Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 2 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente